Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA MANTIDA.
1. O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. Não há nos autos extratos bancários ou outro documento capaz de comprovar a impenhorabilidade da quantia constrita.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.